Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-11.2021.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003452-11.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS EZIQUIEL - CPF: 150.978.209-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA AMAZÔNIA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais no valor de R$ 36.547,00 e por danos morais coletivos no valor de R$ 6.125,00, além de obrigações de fazer e não fazer,
em razão do desmatamento de 6,125 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos materiais ambientais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (
ii
) saber se está configurado o dano moral coletivo decorrente do desmatamento irregular de vegetação nativa.

III
. Razões de decidir

3.

A propriedade de imóvel rural com área total de 866,3116 hectares constitui indicativo objetivo de capacidade econômica compatível com o valor da indenização, não havendo nos autos prova de insuficiência patrimonial do apelante.

4.
O valor da indenização por danos materiais foi apurado com base em metodologia técnica que considera a extensão da área degradada, o tipo de vegetação suprimida e os custos estimados para a recomposição ambiental, em observância ao princípio da reparação integral previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal.

5.
A responsabilidade civil por dano ambiental independe da localização da degradação em áreas especialmente protegidas, sendo objetiva e fundada na teoria do risco integral, conforme art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981.

6.
O dano moral coletivo ambiental prescinde de demonstração de abalo subjetivo ou repercussão social imediata, configurando-se pela violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, especialmente quando envolve o desmatamento de área pertencente ao bioma Amazônia, patrimônio nacional nos termos do art. 225, § 4º, da Constituição Federal.

IV
. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A capacidade econômica do causador do dano ambiental deve ser aferida objetivamente, considerando-se a propriedade de bens e a ausência de prova de insuficiência patrimonial.
2
. O dano moral coletivo ambiental decorre da própria lesão ao bem jurídico tutelado, sendo presumido quando há desmatamento irregular de vegetação nativa no bioma Amazônia,
prescindindo de comprovação de sofrimento coletivo específico. 3. A responsabilidade civil por dano
ambiental independe da localização da degradação em áreas especialmente protegidas, sendo suficiente a supressão irregular de vegetação nativa para configurar dano ambiental passível de reparação integral."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225, §§ 3º e 4º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.374.284/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014; STJ,
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ,
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009; STJ,
REsp
1.989.778/MT, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; STJ, Súmula 629.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
CARLOS EZ
I
QUIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação civil p
ública nº 1003452-11.2021.8.11.0025, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
em razão da supressão de 6,125 hectares de vegetação nativa primária, situada no município de Juína/MT, sem a prévia autorização do órgão ambiental competente.

A
r.
sentença impôs ao apelante as seguintes obrigações:

(i) o pagamento de R$ 36.547,00 a título de indenização por danos materiais ambientais;

(
ii
) o pagamento de R$ 6.125,00 a título de danos morais coletivos;

(
iii
) a abstenção de novos desmatamentos ou de qualquer exploração econômica da área degradada sem a devida autorização ambiental;

(
iv
) a apresentação e execução, no prazo de 180 dias, de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devidamente aprovado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao período de 90 dias;

(v) a averbação da sentença na matrícula do imóvel, bem como a devida comunicação à SEMA/MT e aos demais órgãos ambientais competentes.

Nas razões recursais, o apelante, representado pela Defensoria Pública, sustenta, em síntese:

(i) a necessidade de reavaliação do valor arbitrado a título de danos materiais, por considerar que a quantia de R$ 36.547,00 revela-se desproporcional frente à sua capacidade econômica e à extensão do dano ambiental, notadamente diante do custo já implicado na obrigação de recuperação da área degradada;

e
(
ii
) a inexistência de dano moral coletivo, ante a alegada ausência de
repercussão social relevante e de efetiva demonstração de abalo à coletividade, pugnando, por conseguinte, pela exclusão da condenação nesse ponto.

Em contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo:

(i) a observância ao princípio da proporcionalidade na fixação da indenização por danos materiais, calculada com base em metodologia técnica;
e

(
ii
) a caracterização do dano moral coletivo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a gravidade da conduta e a especial tutela con
stitucional conferida ao bioma A
mazôni
a
.

Ao final, requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo (Id. 294840914).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
CARLOS EZIQUIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
(
MT
) que
,
nos atos da
ação civil pública nº 1003452-11.2021.8.11.0025, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedentes os pedidos formulados
na inicial.

Dentre outras determinações, a r. sentença impôs ao apelante a obrigação de indenizar pelos danos materiais ambientais, no montante de R$ 36.547,00, bem como pelos danos morais coletivos, fixados em R$ 6.125,00.

A controvérsia cinge-se a dois pontos principais:
(i)
analisar a adequação dos critérios utilizados para fixação da indenização por danos materiais ambientais; e
(
ii
)
verificar a configuração do dano moral coletivo no caso concreto.

1. Da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos danos materiais

O apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 36.547,00, sustentando suposta desproporcionalidade e ausência de análise de sua capacidade econômica.

De fato, inexiste qualquer elemento probatório que demonstre limitação patrimonial ou incapacidade financeira do apelante para arcar com o
quantum
indenizatório arbitrado. Não foi juntado aos autos qualquer documento capaz de evidenciar insuficiência de recursos ou comprometimento da solvência.

Ao revés, os autos revelam que o apelante é titular de imóvel rural de considerável extensão. Conforme dados constantes do Relatório Técnico nº 081/DUDJUÍNA/SGDD/SEMA-MT/2021, trata-se da “
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
”, com área total de 866,3116 hectares, situada no
M
unicípio de Juína
(
MT
)
, devidamente cadastrada

no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
sob o nº MT-5105150-0C18BC270A674AE7921C9A244E 62D6E6.

A propriedade de bem rural dessa magnitude
, a meu ver,
constitui indicativo objetivo de capacidade econômica compatível com o valor fixado a título de indenização.

A reparação por danos ambientais não se submete exclusivamente à situação econômica do agente causador do dano, mas deve refletir, prioritariamente, a extensão e gravidade do impacto ambiental, bem como os custos necessários à recomposição integral do ecossistema afetado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, ressalte-se que
o montante foi apurado com base na metodologia VCP (Valoração do Dano Ambiental), adotada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Tal critério considera variáveis técnicas e científicas, como a extensão da área degradada (6,125 hectares), o tipo de vegetação suprimida — Floresta Estacional Semidecidual com Dossel Emergente — e os custos estimados para a respectiva recomposição ambiental
, mostrando-se, portanto, adequado o valor ora fixado.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo afastamento do dever de indenizar, sob o argumento de que a supressão de vegetação ocorreu fora de Área de Reserva Legal (ARL) e de Área de Preservação Permanente (APP), caracterizando mera infração administrativa, sem repercussão cível.

Nesse ponto, imperioso registrar, por oportuno, que
a responsabilidade civil por dano ambiental não está condicionada à localização da degradação em áreas especialmente protegidas.

Isso porque o
art. 225 da Constituição Federal impõe a todos o dever de proteger o meio ambiente, em benefício
das presentes
e futuras gerações, independentemente da natureza da área atingida.

O art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 consagra a responsabilidade objetiva, impondo a reparação integral de qualquer dano ambiental, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o prejuízo ecológico.

No caso concreto, restou comprovada a supressão de 6,125 hectares de vegetação nativa, pertencente ao bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, configurando dano ambiental em sua acepção civil, em virtude da degradação dos serviços ecossistêmicos e comprometimento da integridade ambiental da região.

Ademais,
não há nos autos comprovação de regularidade ambiental da propriedade rural, tampouco validação definitiva do CAR que ateste a inexistência de passivo ambiental ou delimitação adequada de ARL e APP
,
circunstância que, se comprovada, justificaria o pleito
pelo afastamento do dever de indenizar
pelos danos materiais.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da r. sentença e o consequente não provimento do recurso de apelação quanto a esse ponto.

2. Da configuração do dano moral coletivo ambiental

O apelante sustenta a inexistência de danos morais coletivos, alegando ausência de comprovação de repercussão social relevante e de efetiva demonstração de abalo à coletividade.

Sabe-se que o
dano moral coletivo em matéria ambiental possui características específicas, prescindindo da demonstração de abalo
subjetivo ou de repercussão social imediata, bastando a violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

Conforme assentado no REsp 1.269.494/MG, relatoria da Ministra Eliana Calmon, o dano moral coletivo está caracterizado quando houver lesão relevante a interesse difuso ou direito fundamental, como o meio ambiente, cuja proteção é assegurada constitucionalmente (STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Igualmente, o Ministro Herman Benjamin, no julgamento do REsp 1.058.222/SP, enfatizou que o desmatamento irregular gera, além da obrigação de recuperar a área degradada, a obrigação de indenizar pelos danos morais causados à coletividade (STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009).

Ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça, a Corte Superior pronunciou-se de maneira elucidativa em caso similar ao do presente recurso. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”
(STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023). [
g.n
.]

A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de indenização por danos morais coletivos em casos similares
, a saber:
TJMT – 1ª Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– nº

1002775-44.2023.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.03.2025)
;
TJMT –
2
ª Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– nº

1002157-76.2021.8.11.0044, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 22.05.2025)
; e
TJMT –
3
ª Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– nº

1000473-74.2023.8.11.0100, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.04.2025).

No caso em análise, o desmatamento de 6,125 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente, comprometeu funções ecológicas relevantes e repercutiu negativamente sobre valores constitucionais como a preservação da biodiversidade, da fauna e da flora, bem como o direito das gerações presentes e futuras a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF).

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, como forma de reafirmar o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos difusos da sociedade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARLOS EZIQUIEL, mantendo íntegra a r. sentença de primeiro grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025